Tribunal: TJDFT
Processo: 0003384-83.2011.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0003384-83.2011.8.07.0011 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS APELADOS: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE ESTELITO LOPES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS, PAULO CESAR BOBERG BARONGENO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 76071096, a defesa dos apelantes JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS e JOAO GONCALVES FERNANDES manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação (ID 76071096). 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 10 setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.